Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, proferida no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de CLESIO SOARES LIMA, que indeferiu pedido de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud na busca de ativos do devedor. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas eletrônicos. Preparo regular sob ID 41864981. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de pesquisa de bens nos sistemas conveniados. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo.” A par da agravante ter requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de sua argumentação se extrai que pretende a antecipação da tutela recursal, de sorte que o pedido liminar será apreciado nos preceitos da tutela provisória. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou, e sequer mencionou, em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46